Tribunal: STF
Processo: ARE 1563874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART.244-B DA LEI Nº 8.069/1990). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS NO TOCANTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DINÂMICA DOS FATOS INDICA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE 06 (SEIS) GRAMAS DE CRACK EM 60 (SESSENTA), DINHEIRO E CELULARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE REALIZADA. SÚMULA 55 DO TJCE. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. PRECEDENTES STJ E TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.



    1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Jackson Braga Pereira objurgando sentença (fls.363/380) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos delitos descritos nos Art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e Art.244-B da Lei nº 8.069/1990



    2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamenteção:



    2.1. Aduz o recorrente, neste ponto, basicamente, a nulidade da sentença recorrida pela suposta ausência de fundamentação acerca da dosimetria aplicada, bem como ante ausência de análise das teses defensivas, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal restando supostamente demonstrado o prejuízo. Compulsando os autos, verifico que a tese e pleito defensivo não merece guarida.



    2.2 O magistrado de origem não se omitiu em fundamentar as razões pelas quais imputou ao réu a conduta delitiva e a pena resultante, tendo apontado clara e expressamente quais elementos foram considerados e as razões pelas quais justificou a autoria e materialidade, bem como cada fase da dosimetria da pena, inexistindo qualquer razão para se alegar a 'ausência de fundamentação', quando no máximo, poderia o recorrente insurgir-se contra a fundamentação apresentada, pugnando pela sua reforma. Deste modo, merece destacar que o fato de o recorrente discordar da fundamentação apresentada pelo julgador não impõe à sentença a pecha de nulidade por ausência de fundamento de decidir. Pelo exposto, ante a evidente inexistência da nulidade apontada, restando a sentença expressamente fundamentada nos termos do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, rejeita-se a preliminar levantada.



    3. Mérito: Pleiteia o recorrente Jackson Braga Pereira a sua absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP c/c o princípio In Dubio Pro Reo. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.



    3.1 Em que pese defenda o recorrente a ausência de provas aptas a embasar uma sentença condenatória, analisando detidamente os autos e o recurso interposto, verifica-se que não assiste razão ao recorrente. No caso concreto, mediante a análise das provas colhidas, resta plenamente configurada a conduta de tráfico de entorpecentes a ele imputada, não havendo substrato fático suficiente que demonstre ser mais adequada a sua absolvição, de acordo com o que a seguir se expõe.



    3.2 Verifica-se que a materialidade delitiva quanto à posse de drogas resta comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 32) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 267/268), atestando tratar-se o entorpecente apreendido de cocaína (Crack). Segundo o referido auto, foram apreendidos: a) 06g (seis gramas) de crack, fracionada em 60 (sessenta) pedras; b) dinheiro no valor de R$70,50 (setena reais e cinquenta centavos); c) 03 (três) celulares da marca Nokia. Quanto à autoria delitiva, resta evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/03), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, consoante consignado em sentença.



    3.3. Merece relevo e anotação o entendimento de que 'o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova' (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).



    3.4 Salienta-se que a alegação do recorrente de erro de tipo não merece acolhimento. No caso concreto, no entanto, a alegação do apelante de que desconhecia o conteúdo do material é desprovida de qualquer lastro probatório, encontrando-se isolada nos autos. Não há qualquer evidência que aponte que o apelante não tinha noção de que a substância em seu poder era crack, nem qualquer outro possível erro sobre o tipo, sendo a tese contrária aos elementos dos autos, pelo que não deve ser acolhida.



    3.5 Repisa-se a peculiaridade da tipicidade do delito contido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, enquanto delito de ação múltipla, motivo pelo qual mostra-se dispensável a comprovação do ato de mercancia, sendo suficiente o mero transporte dos entorpecentes ('transportar' ou 'trazer consigo') para perfectibilizar a consumação do referido ilícito, rechaçando-se, assim, a tese defensiva de inexistência de dolo na conduta do recorrente. Desse modo, tendo em vista a prática delitiva evidenciada, portanto, é inviável a absolvição pleiteada pela defesa.



    3.6 Dosimetria: Na 1ª Fase da dosimetria, o magistrado de origem fixou a pena base no mínimo legal, não havendo que se falar em qualquer reforma. Na 2ª fase, restou corretamente verificada a ausência de circunstância atenuante, aplicando corretamente a fração de 1/6 atinente a agravante da reincidência. Por fim, na 3ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, mantidas as penas intermediárias, não havendo que se falar em qualquer reforma da dosimetria realizada pelo juízo de origem. Nesse sentido, parecer da PGJ: 'Ante o exposto, correta e fundamentada a fixação da pena feita pelo juízo singular, não havendo qualquer necessidade de reparo no cálculo.'



    3.7 apesar de a pena definitiva ter sido fixada abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, reputo devida a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como o fechado, por ser o réu reincidente. Irretocável, dessa maneira, o regime de execução penal imposto.



    3.8 Assim, estando a decisão ora vergastada devidamente fundamentada, com base em elementos concretos do processo e nas peculiaridades do caso em análise, e em conformidade com a legislação e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a manutenção do entendimento firmado pelo Juízo a quo é medida que se impõe, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.



    4. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da PGJ. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente